Tribunal: STF
Processo: RE 1541488
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2):



    “Servidora pública Município de Sorocaba Pedido de cômputo diferenciado de período de trabalho em razão do exercício de atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, da CF/88 Sentença de procedência proferida em sede de julgamento antecipado da lide Inadmissibilidade Matéria fática controvertida Precedentes Sentença anulada Provimento do recurso da requerida, prejudicado o apelo da autora.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 31).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, e 40, §4º, da Constituição Federal, bem como violação à súmula 33.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 3):



    “O v. acórdão determinou o retorno dos autos à origem para realização de perícia, sem se analisar que a parte em nenhum momento realizou tal pedido em âmbito administrativo. Note-se que restou demonstrado nos autos que a recorrente não apresenta qualquer resistência para análise de tal pedido, motivo pelo qual não há razões justas para não se exigir tal requerimento/negativa prévia para a análise judicial.



    Destarte, esta é a decisão prevalente nestes autos e que está em clara violação a determinação deste C. STF.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da súmula 279 (eDOC 34).



    Em 19.08.2024, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz do Tema 350 (eDOC 79).



    Recebidos os autos na origem, a 4ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o acórdão recorrido. Eis ementa do julgado:



    “Apelação Ação ordinária Servidora da Municipalidade de Sorocaba - Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, em decorrência de atividade insalubre Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1030, inciso II, do Código de Processo Civil Inteligência do Temas nº 350 do c. Supremo Tribunal de Justiça Juízo de retratação indevido.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário, está versada no Tema 350 da sistemática da repercussão geral, paradigma RE 631.240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 



    (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; 



    (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e



     (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.” (grifo nosso)



    No caso concreto, o Tribunal de origem, ao proceder ao juízo de adequação, asseverou que o entendimento da Administração Pública é notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado, nos seguintes termos (eDOC 82, pp. 4-6):



    “(...) tem-se que o v. acordão deste colegiado merece mantido, uma vez que sua fundamentação não conflita com o decidido no Recurso Extraordinário acima referido. 



    Conforme o Tema nº 350/STF, a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, contudo, tal exigência não deve prevalecer quando o entendimento da Administração Pública for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    Na hipótese, é evidente que a FUNSERV é contrária ao reconhecimento do direito prendido pela autora, tanto que apresentou contestação e recursos especial e extraordinário, além da existência de reiteradas demandas análogas perante este e. Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, todos a envolverem a autarquia previdenciária da Municipalidade de Sorocaba:



    “REEXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE RETRATAÇÃO ART. 1.030, II, CPC NEGATIVO DE READEQUAÇÃO JUÍZO Recurso Extraordinário nº 631.240 (Tema 350 do STF) Retratação Descabimento Ação pedindo aposentadoria especial por tempo de serviço prestado em atividade insalubre Precedente do STF calcado obrigatoriedade de formulação de pedido administrativo ao INSS (ou à autarquia responsável pelo pagamento da aposentadoria) antes de ingressar com pedido de tutela jurisdicional Autora que não formulou administrativo prévio nem comprovou que o entendimento da Administração é notório e reiteradamente contrário à postulação dos servidores Manutenção do julgado” (Apelação nº 1004474-78.2016.8.26.0602, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 10.08.2023); 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Juízo de retratação - CPC, art. 1.040 - Tema 350/STF - Pedido de concessão de aposentadoria especial - Obrigatoriedade de formulação de pedido administrativo - Notório e reiterado entendimento contrário à pretensão de aposentadoria especial - Acórdão mantido” (Apelação nº 1032954-66.2016.8.26.0602, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 21.11.2023)



    (...)



    Observe-se, portanto, que o v. acórdão encontra-se alinhado à tese fixada no Temas nº 350, do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, pelo meu voto julgo indevido o Juízo de retratação, sendo de rigor a manutenção do v. acórdão, consoante especificado”.



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



   “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Revisão de aposentadoria. Requerimento administrativo. Tema 350. Conformidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão de parcial procedência da ação. 



    2. Consoante consignado pelo Tribunal de origem, a situação dos autos envolve pedido de revisão de aposentadoria, para o qual não se exige requerimento administrativo prévio, conforme Tema 350 da repercussão geral. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1462638 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024) (grifo nosso)



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 



3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1300031 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021) (grifo nosso)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente